Tribunal: TJDFT
Processo: 0033588-90.2014.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CRIMINAL DE MÍDIA CONTENDO GRAVAÇÃO DO FINAL DA SESSÃO DE JULGAMENTO. SUPOSTA NULIDADE NÃO DETECTADA. INDEFERIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVANTE DA VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE À FUNÇÃO (ALÍNEA “G” DO ART. 70 DO CPM), EM RELAÇÃO AOS CRIMES MILITARES IMPRÓPRIOS. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado é o destinatário das provas, sendo-lhe conferido o poder discricionário para indeferir diligências que considere protelatórias ou desnecessárias. Não obstante, o indeferimento de diligências deve ser realizado por decisão fundamentada.
2. No caso dos autos, há prova de que houve contratação irregular de profissional para exercer a função de assessora pedagógica, a qual não desempenhou nenhum trabalho e não compareceu à instituição, apesar de o apelante ter atestado suas folhas de frequência para justificar processo de pagamento mensal em prejuízo da administração militar – ABMIL.
3. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta do apelante, uma vez que a materialidade e a autoria dos crimes de estelionato encontram-se devidamente comprovadas, especialmente pela prova documental e oral produzida nos autos.
4. Os elementos concretos extraídos das provas produzidas nos autos são fundamentos idôneos para elevar a pena-base do réu com fundamento na análise desfavorável da intensidade no dolo e das consequências do delito, tendo em vista a forma detalhista e premeditada da prática dos crimes e o elevado prejuízo causado.
5. Deve haver a exclusão da agravante referente à violação de dever inerente ao cargo (alínea “g” do inciso II do artigo 70 do CPM), por integrar o próprio conceito dos crimes militares impróprios, inseridos na legislação castrense apenas em razão do artigo 9o, inciso II, alínea c”, do Código Penal Militar.
6. Considerando a prática de crimes de estelionato, com formação de processos para pagamentos mensais, no período de julho de 2009 a fevereiro de 2010 e de janeiro a agosto de 2011, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, correto o reconhecimento da continuidade delitiva entre 16 (dezesseis) crimes, em duas séries distintas.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 251, § 3o, por 16 vezes, na forma dos artigos 53, 80 e 79, todos do Código Penal Militar (participação em estelionato), reduzir o quantum de aumento da pena-base, excluir a agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “g”, do Código Penal Militar, diminuindo a pena total de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão, alterado o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.